Tribunal: TJSP
Processo: 2045561-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – Honorários advocatícios – Cabimento da majoração da aludida verba – Fixação que deve atender ao critério equitativo dos parágrafo 2o e 8o, ambos do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045561-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é agravante
ESTELA GUIMARÃES GOMES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045561-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
* AGRAVO DE INSTRUMENTO Honorários advocatícios
Cabimento da majoração da aludida verba Fixação que deve
atender ao critério equitativo dos parágrafo 2o e 8o, ambos do
artigo 85 do Novo Código de Processo Civil Recurso provido *
O recurso é de agravo de instrumento,
interposto da r. decisão de fls. 233/237, que julgou
improcedente impugnação ao cumprimento da sentença.
Alega a agravante que os honorários
advocatícios foram arbitrados de forma irrisória, razão pela
qual devem ser majorados.
A
agravada,
regularmente
intimada,
apresentou resposta às fls. ___.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consoante
os
ditames
contidos
nos
parágrafos 2o e 8o, ambos do artigo 85 do Novo Código de
Processo Civil:
“§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045561-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(...)
§ 8oNas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando
o disposto nos incisos do § 2o. (grifamos)
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, a
verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido (R$3.369,54) é irrisória e não faz
jus àquele que exerce a nobre profissão de advogado, razão
pela qual deve ser majorada para R$2.000,00 (dois mil
reais), atendidos os critérios previstos nos supracitados
dispositivos legais.
No mesmo sentido é o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça:
“Já o posterior § 4o, expressa que nas causas de
pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver
condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções,
embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação
equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas “a”, “b” e “c”, do
parágrafo anterior. (...) O arbitramento dos honorários advocatícios em
patamar irrisório é aviltante e atenta contra o exercício profissional”.1
(grifamos)
PELO EXPOSTO, dá-se provimento ao
recurso, para os fins de majorar os honorários advocatícios
para R$2.000,00 (dois mil reais).
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
1 STJ. AgRg no REsp 961199 / SE. 1a Turma. Min. Rel. José Delgado. J 06.03.2008.